Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738251-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: LIGIA ROSANA TIBERIO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PAULO DE ARAUJO SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0748598-03.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de LÍGIA ROSANA TIBÉRIO, acolheu a impugnação apresentada pela devedora ao fundamento de que restou comprovado que os valores conscritos seriam impenhoráveis, a teor do que estabelece o inciso IV, do artigo 833 do CPC e por se tratar de verba de terceiro (filho menor). Na mesma oportunidade, rejeitou a impugnação, do exequente, à gratuidade de justiça da executada. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que não fora demonstrada a impenhorabilidade da verba penhorada e que a agravada não preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita porque é servidora da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, conforme declaração de imposto de renda anexada aos autos de origem. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão atacada e declarada a penhorabilidade dos recursos constritos e revista a concessão da gratuidade de justiça concedida à recorrida. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Cabe esclarecer que o benefício da gratuidade de justiça possui natureza jurídica personalíssima1, de modo que não se estende ao agravante a gratuidade de justiça outrora concedida à parte sucedida (ID 146929023). Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024 às 13:09:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora